Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749524-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BENEDITO LOPES Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 22356402, págs. 1-10) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso interposto pelo fato de ser manifestamente inadmissível, considerando que a decisão recorrida foi proferida pela 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 21845771, págs. 1-2) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Benedito Lopes para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO